Tribunal: TJES
Processo: 0000870-11.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000870-11.2012.8.08.0007
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros (2)
APELADO: JOSE LUIZ SILVA DE MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE ESTUDANTE MENOR. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO ADESIVO INADMITIDO. APELO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I -
N
ão tendo a p
arte recorrente
comprovado no ato de interposição de seu apelo
adesivo
qualquer suspensão de prazo processual
(feriado local)
, impositivo o pronunciamento
pela ausência
do pressuposto de admissibilidade
(
tempestividade
) do recurso,
eis que interposto em prazo superior aos quinze dias previstos na lei
.

I
I -
Pelas provas
acostadas, especialmente as
testemunhais, não há dúvidas que
o condutor do transporte escolar
não tomou
as devidas cautelas
necessárias à prestação do serviço público
,
vez que não assegur
ou
a guarda, a segurança e a vigilância da criança que estava sob a responsabilidade estatal.
Pelo contrário,
permitiu
que uma criança de apenas
sete
anos de idade
saísse do veículo sozinha e
atravessasse
a pista sem o devido acompanhamento.

I
II -
Concernente
ao dano
moral
,
indubitável
que se faz configurado no caso em
apreço
,
haja vista tratar-se
da morte da filha dos autores,
que como membros da família tiveram suas vidas intensamente alteradas de modo negativo em vários aspectos, sobretudo, no psicológico/emocional.

A propósito, o
C. STJ
possui entendimento consolidado de que “o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência”.

IV - O
C. STJ
manifesta
o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima
da seguinte forma: “(...) 5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Precedentes desta Corte”. (AgRg no AREsp 139.280/TO).
S
endo assim, escorreita a sentença ao observar tal entendimento para fixar o pensionamento mensal na hipótese, considerando-se a responsabilidade concorre
nte reconhecida
e a
condição de hipossuficiência
evidente
dos genitores
da menor
.

V

–
Apel
o
adesivo inadmitido
.
Apelo da
municipalidade
conhecido e
des
provido.

Remessa conhecida
para

confirmar a
sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo principal, inadmitir o apelo adesivo e conhecer da remessa necessária para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000870-11.2012.8.08.0007

APTE/APDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APDO/APTE: JOSE LUIZ SILVA DE MIRANDA e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA

JUIZ: DR. DENER CARPANEDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam
de
remessa necessária com apelaç
ões
interposta
s
em face de sentença que julgou procedentes
os
pedidos manejados por
J
OSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA

“
para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, ao pagamento de: 1)
indenização por danos morais aos requerentes, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos requerentes,
(...)
indenização por
danos materiais
(pensionamento) aos requerentes, no valor equivalente a 1/3 (um terço) de um salário-mínimo mensais, tendo por termo inicial, a data na qual menor completaria 14 anos (29/04/2017), reduzidos à 1/6 do salário-mínimo a partir de 29/04/2028, quando a falecida completaria 25 anos, findando-se, no máximo, em 29/04/2068, quando a vítima completaria 65 anos de idade, para o caso de os beneficiários ainda não serem falecidos
”.

E
m suas razões recursais
o MUNICÍPIO DE BAIXO GU
A
NDU

assever
a
que
“
O
acervo probatório produzido no decorrer da instru
çã
o processual demonstra, co
m
toda clareza, que a v
ítima
, be
m
como sua m
ã
e e o
m
otorista do caminhão que a atingiu, contribu
í
ram para o evento danoso que culminou co
m
a trágica morte da menor Estéfane, sendo que o ônibus contratado pelo munic
í
pio em nada contribu
i
u”.
Na eventualidade, pugna que a fixação
do valor pela
culpa concorrente se dê no percentual máximo de 20% (vinte por cento) e não 50% (cinquenta por cento) como fora feito na sentença.

Prossegue o
ente municipal
com a argumentação de que não restou comprovado nos autos a situação de hipossuficiência dos autores para fins de fixação de pensão mensal à família, aduzindo, ainda, inexistência de danos morais ou ao menos a minoração de seu
quantum.

E
m
suas razões de apelo adesivo
J
OSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA

aduz
em
que
“atribuir culpa concorrente a
mãe
da criança Estéfane, é deveras contrário a prova dos autos
”.

Contrarrazões de ambos apelos foram apresentadas.

J
OSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA
foram intimados para se manifestarem acerca da vislumbrada intempestividade do apelo adesivo, oportunidade na qual apresentaram o petitório Id. 4250526.

Pois bem.
I
nicio o presente julgamento
pelo apreço
do apelo adesivo interposto pelos autores da demanda
JOSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA,
que como visto impugnam a responsabilidade atribuída também à genitora da menor pelo falecimento de sua filha.

Como é cediço, estabelece o artigo 1.003, §5º, do CPC/15, que, “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

No caso, observo que a
intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apel
ação
interposto pela municipalidade fora publicada
n
o DJe em 08.06.2021
, o que,
em tese,
implica
ria
na identificação do dia
2
9
.06.2021
como o termo final do prazo recursal para a interposição de recurso de apelação
adesivo
pela parte
autora.

Ocorreu que a parte recorrente apresentara em seu petitório
Id. 4250526

a
reiterada
informação
e
pela primeira vez a
comprovação de
feriado municipal no dia 29 de junho e ponto facultativo no dia 28 de junho de 2021 decretado pelo prefeito de Baixo Guandu
para justificar a interposição do recurso somente em 30.06.2021
.

Todavia,
conforme externado pela Corte Cidadã
“
a jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que
,
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente

ou de recesso forense, feriados locais, entre outros,

deve se dar no momento da interposição do recurso,
por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem,
não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal”.
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

Em idêntico sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É dever do recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a tempestividade deste, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e suspensão do expediente forense,
sendo incabível sua comprovação posterior.

2.Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg no AREsp 1800526/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Sendo assim, não tendo a parte recorrente comprovado no ato de interposição de seu apelo adesivo qualquer suspensão de prazo processual, impositivo o pronunciamento pela ausência do pressuposto de admissibilidade (tempestividade) do recurso.

A mesma compreensão fora externada recentemente por esta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORTE ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.

É cediço que a tempestividade do recurso deverá ser comprovada no ato da interposição mediante documento idôneo que ateste a suspensão dos prazos processuais ou feriados municipais.
II. o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu permanecer incólume a aplicação no caso, dos efeitos que ressaem da norma do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, no sentido de que O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. III.
o Novo Código de Processo Civil trata da matéria em destaque, de modo que não observada a estrita obediência aos requisitos formais alusivos à comprovação da tempestividade, assentam-se as seguintes premissas: (I) o vício não é passível de ser sanado; (II) resulta impossível a comprovação posterior ao ato de interposição, da ocorrência de feriado local/suspensão de prazo; (III) a prevalência da preclusão máxima do julgamento impugnado, operando-se, no processo, a coisa julgada. IV. o termo feriado local, inclui também a suspensão de prazos processuais decretadas pelo Tribunal de Justiça, sendo certo que, ainda que se trate de Ato Oficial publicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, diante do universo de suspensões de prazo e expediente, que alcançam até mesmo apenas específicas comarcas e unidades judiciárias, é que se manifesta a inteligência do Código de Processo Civil em imputar a responsabilidade, expressamente, ao Recorrente de comprovar, no ato de interposição, a interposição do Recurso dentro do lustro recursal, sob pena da severa pena de ocorrer a preclusão máxima do julgado combatido
V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219000361, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

Dessa feita,
NÃO CONHEÇO DO APELO ADESIVO

interposto por

J
OSE LUIZ SILVA DE MIRANDA
e ANA CLAUDIA CAETANO DE MATOS MIRANDA
.

Ultrapassada tal questão, p
asso ao apreço do apelo interposto pelo Município de Baixo Guandu.

Narra a inicial que
a filha dos autores
utilizava o transporte escolar municipal para ir à escola diariamente. Ocorreu que em 03.10.2010, a criança com apenas
sete
anos de idade, ao descer do ônibus escolar foi vítima de atropelamento ao tentar atravessar sozinha a pista ES-040, sentido Baixo Guandu-Itaguaçu, em direção a sua genitora que se encontrava do outro lado da via, vindo a óbito.

Pois bem. O magistrado
a quo
em sua sentença entendeu pela culpa concorrente da genitora da menor e municipalidade. Para tanto consignou que
“
do trajeto da escola até sua residência na zona rural, a menor se encontrava sob a “guarda momentânea” do transportador escolar. Portanto, para que a responsabilidade fosse devidamente transmitida aos responsáveis pela infante, o transporte deveria ter se encerrado de maneira adequada. Ao contrário, permitiu-se o desembarque de uma criança de sete anos às margens de uma rodovia, sem se atentar às cautelas necessárias, sem se certificar que havia adulto responsável pela criança aguardando à porta do coletivo”
, sendo certo que
“o agir imprudente do responsável pelo transporte escolar que, na ocasião, atuava como
l
onga manus do Município, gerou a situação de perigo para a menor, que evidentemente, não tinha compreensão necessária para atravessar uma rodovia sozinha”.

C
oncluiu o Juízo
a quo
então que
“
o agir imprudente do responsável pelo transporte escolar de Estéfane foi causa que concorreu para sua morte. Em contraponto, o fato de a genitora não esperar por sua filha no ponto de desembarque, como outros responsáveis o faziam naquela ocasião, contribuiu, de forma que significativa, para a ocorrência do dano”.

Pois bem.
O compulsar detido do feito, diversamente do pretendido pelo ente municipal
em seu apelo
, não me convence de sua irresponsabilidade pelo evento,
eis que não encontro razão para discordar da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante neste aspecto
.

In casu
,
mostra-se incontroversa a ocorrência do acidente que ceifou a vida da
filha
menor
dos requerentes
, na época com sete anos de idade, que após desembarcar do ônibus escolar foi atropelada por terceiro quando tentou atravessar a pista, pela frente do ônibus, em direção a sua
genitora que se encontrava
do outro lado da pista
onde se localizava
sua casa
.

Pelas provas
acostadas, especialmente as
testemunhais, não
resta
dúvidas que
o condutor do transporte escolar
não tomou
as devidas cautelas necessárias à prestação do serviço público, vez que não assegur
ou
a guarda, a segurança e a vigilância da criança que estava sob a responsabilidade estatal. Pelo contrário,
permitiu
que uma criança de apenas
sete
anos de idade saísse do veículo sozinha e atravessasse a pista sem o devido acompanhamento.

Como bem pontuado no
decisum

vergastado
, o próprio motorista do ônibus escolar
“
afirmou em Juízo que tinha o costume de somente “encostar o ônibus” e os estudantes desciam, na localidade do ‘Tamanco’”.

Não é de se esperar que uma criança tenha maturidade suficiente para tomar as cautelas necessárias a sua segurança naquele local em que se encontrava (rodovia), o que a meu ver, afasta, inclusive, a absurda tese aventada de culpa exclusiva da vítima.

Ademais, diante da falta de familiar responsável no
local

em que o ônibus parou para deixar as crianças
, fato este também incontroverso, patente que
a criança
encontrava-se sob
responsabilidade
estatal
até
su
a efetiva entrega aos pais ou responsáveis.

Portanto,
encontra
ndo
-se evidenciada a ocorrência do ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade,
na forma do § 6º do art. 37, da CF,
patente a responsabilidade estatal na hipótese.

Aliás, a
alegação
de eventual
culpa exclusiva de terceiro também não
merece amparo
, tendo em vista que o evento danoso surgiu a partir
da permissão de
desembarque da criança sem garantir-lhe a segurança necessária para
a
travess
ia da rodovia,
além de já ter sido objeto de decisão transitada em julgado a exclusão da responsabilidade do condutor do caminhão que atingiu a menor quando de sua travessia (Autos n.
0002376-85.2013.8.08.0007
).

Portanto
, pode-se concluir que o agente público não só deveria, mas também poderia agir de modo diverso no caso em análise para evitar o ocorrido, razão pela qual entendo como configurado o dever de indenizar
da municipalidade,
seja pelos danos materiais ou morais.

Concernente ao dano moral, indubitável que se faz configurado no caso em apreço, haja vista tratar-se da morte da filha dos autores, que como membros da família tiveram suas vidas intensamente alteradas de modo negativo em vários aspectos, sobretudo, no psicológico/emocional.

A propósito, o C. STJ possui entendimento consolidado de que “
o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência”
(AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

No que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado
na sentença
a
este
título
para
os dois
autores
,
considerando a culpabilidade concorrente
atribuída

em
proporção
igualitária (50%),

na monta de R$
150.000,00
(
cento e cinquenta
mil reais)
não merece ser minorado, eis que em consonância com a jurisprudência pátria em casos análogos ao presente,
atendendo-se
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente
representando o
necessário caráter pedagógico da indenização
.

No que se refere ao dano material, mais precisamente à pensão requerida e arbitrada em favor dos pais da vítima, importante trazer à baila o que apregoa a Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal: “
É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado”.

Nesta perspectiva
,
o C. STJ manifesta o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima da seguinte forma: “
(...) 5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Precedentes desta Corte”.
(AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014)

S
endo assim, escorreita a sentença ao observar tal entendimento para fixar o pensionamento mensal na hipótese, considerando-se a responsabilidade concorrente reconhecida
e a
condição de hipossuficiência
evidente
dos genitores
da menor
,
sendo o pai lavrador e a mãe do lar
,

razão pela qual
mantenho a condenação ao pensionamento mensal em favor dos genitores da vítima nos termos
sentenciais
.

Na oportunidade, trago à baila a jurisprudência desta Egrégia Corte, a qual mostra-se em harmonia com o consignado n
o caso vertente
, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS 1. RECURSO DE SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA - TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - COMPROVADO O DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL QUANTUM MANTIDO 2. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA 3. RECURSO DE LAURINEIDE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA DANO MORAL MANTIDO 4. RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIR - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ATINGE PROCESSOS NA FASE DE CONHECIMENTO DAR PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
Por se tratar de acidente de trânsito, por atropelamento, que vitimou criança ao desembarcar do transporte escolar, ainda que realizado por empresa contratada, a responsabilidade civil do Município é objetiva e solidária, pois na hipótese, possuía um dever diferenciado de guarda ou tutela, assumindo a posição de garante, pelo que a sua responsabilidade assumia patamar mais elevado, tornando prescindível a demonstração de dolo ou culpa. (Precedentes do STJ e do TJES).

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 004110014356, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. ATROPELAMENTO. MORTE DE CRIANÇA DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. DESEMBARQUE ÔNIBUS ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA TANTO DA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO QUANTO DO MUNICÍPIO. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A Constituição da República dispõe no art. 37, §6º, que a responsabilidade do ente público e da prestadora de serviço público é objetiva, de modo que é necessário haver demonstração do dano, do ato causador e o nexo entre eles. 2)Verifica-se a omissão específica da primeira Apelada quando permitiu que a vítima, de 10 (dez) anos de idade, desembarcasse do ônibus escolar sem adotar as cautelas necessárias para que pudesse atravessar a pista em segurança, vindo esta a falecer em decorrência de atropelamento por veículo que ultrapassava o ônibus parado, de modo que inobservou o dever de guarda e segurança da menor, cuja responsabilidade se estendia até que a criança fosse entregue aos pais ou responsáveis
.
3)O Município contratante do serviço de transporte responde solidariamente pelos danos causados, tratando-se a primeira Apelada de uma longa manus do ente municipal, na prestação do serviço público, tendo este o dever de fiscalizar o serviço prestado e fornecer um serviço de transporte escolar adequado, havendo elementos nos autos que demonstram o descumprimento destas obrigações
. 4) Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a responsabilidade objetiva dos Apelados no evento danoso, e fixar, solidariamente, o
pensionamento em favor dos Apelantes no patamar de 2⁄3 do salário mínimo, devendo ser considerado, para este fim, o período entre 14⁄05⁄2011 a 14⁄05⁄2022, bem como condenar os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Aos valores ora deferidos serão aplicados juros legais e correção monetária. O termo a quo da fluência dos juros moratórios deve ser nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária conforme a Súmula nº 362 do STJ.

(TJES, Classe: Apelação, 047100060202, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MODALIDADE OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL DEVIDA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. –
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (STF, ARE 754778 AgR ⁄ RS, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, Julgamento: 26⁄11⁄2013, Publicação DJe-251, DIVULG 18-12-2013, PUBLIC 19-12-2013).

[...]
4. – Noutro giro, sabe-se que ¿é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde¿ (Ecriad, art. 54, inc. VII). Aliás, esta regra foi alçada à categoria de norma constitucional por meio da Emenda Constitucional n. 59, de 11 de novembro de 2009. Logo, está mais uma vez caracterizada a omissão estatal (inclusive com a presença da culpa na modalidade negligência) a partir do momento em que deixou de prestar o serviço de transporte público aos alunos da localidade de Pedra Menina no Município de Dores do Rio Preto. 5. –
O valor da pensão mensal devida aos autores-apelantes pela morte da filha, que quando do óbito contava com apenas 09 (nove) anos de idade, deve ser equivalente a 2⁄3 (dois terços) do salário mínimo entre o dia em que a criança completaria 14 (quatorze) anos até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, à razão de 1⁄3 (um terço) do salário mínimo até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Precedentes do STJ.
6. – Como afirmado pelo colendo STJ ¿A reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que objetiva suavização de um pesar, insuscetível de restituição ao status quo ante. A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime.¿ (EREsp 1.127.913-RS, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04-06-2014). 7. –
Destarte, parece-me pertinente a quantia total de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, sendo metade para cada um dos autores, pois servirá para compensar os ofendidos e punir o ofensor sem se olvidar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 018110002963, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - PENSIONAMENTO - DEVIDOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - DIREITO DE REGRESSO - CARACTERIZADO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTES DE JULGADO OS ACLARATÓRIOS - RECURSO INADMITIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE INADMITIDO E RECURSO DE MAPFRE VERA CRUZ E REMESSA NECESSÁRIA - NEGADO PROVIMENTO.

[...] III -
No caso em comento, constata-se que a pretensão autoral resume-se à reparação civil por parte da Coop Serrana e do Município de Muniz Freire, assim,
mister
restar demonstrado os elementos inerentes, quais sejam: o dano, o nexo causal e o ato ilícito. Antes os fatos narrados, restou assente que a questão deve ser analisada sob a ótica da Responsabilidade Objetiva, a teor do que dispõe o teor do art. 37, § 6° da CF.

IV -
Da dinâmica dos fatos, pode-se concluir que o motorista do transporte escolar ao deixar a criança em sua residência, o fez em lado outro que não o da moradia da mesma e esta ao atravessar a pista, acabou por ser atropelada por uma moto, causando-lhe os danos demonstrados nos autos. Desta forma, restou incontroverso o dano sofrido, e o nexo causal, razão pela qual, vislumbra-se a responsabilidade da Coop Serrana, bem como do Município, devendo os mesmos se responsabilizarem pela reparação civil, compreendida, no caso em comento, pelos danos materiais, morais sofridos e pensionamento, ante a comprovada redução da capacidade laborativa da criança.

V - Recurso interposto pelo Município de Muniz Freire inadmitido. Recurso int
erposto por Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência Ltda e Remessa Necessária, negado provimento. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 037080010004, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2014, Data da Publicação no Diário: 04/12/2014)

À luz do exposto,
CONHEÇO DO APELO
da municipalidade
,
NEG
ANDO-
LHE
PROVIMENTO,

bem como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para
confirmar a
sentença
.

C
om fulcro no

§
11, do art. 85 do
CPC/2015
,
levando-se em conta
o trabalho adicional do patrono
do
s
a
utores
,
e
ainda
,
o
moderado grau de zelo apresentado
na condução do feito
,
a natureza e importância da causa
analisada,
majoro
os honorários
fixados
em seu favor
para
1
1
%
(
onze
por cento
).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR